Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso sob exame, incontroverso que, em 29/04/2019, a autora firmou contrato com o réu, por meio da emissão de “Cédula de Crédito Bancário”, autorização por meio de assinatura digital (ID 30073276), e transferência bancária no valor de R$ 7.560,72, no dia 01/05/2019 (ID 30073281).
2. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se a autora foi devidamente informada acerca dos termos e condições do cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.
3. Nos casos de contratos bancários (adesão), como na hipótese vertente, a instituição financeira tem o dever prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
4. Na espécie, o instrumento contratual (ID 30073276) indica que a consumidora firmou com o banco réu “Cédula de Crédito Bancário”, “Tipo de Operação: Cartão de Crédito Consignado”, por meio do qual foi autorizado crédito em seu favor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
5. A despeito de a operação ser autorizada pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldada pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução. Por isso, deve ser redigido com informações claras acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade.
6. Isso porque, trata-se de modalidade de “empréstimo” extremamente vantajoso para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
7. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato é imprescindível a comprovação de que a consumidora compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e implicações do pagamento limitado ao valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
8. Ao examinar o instrumento contratual “Cédula de Crédito Bancário”, “Tipo de Operação: Cartão de Crédito Consignado” (ID 30073276) observa-se manifesta falha de informações suficientes a respeito da modalidade do serviço efetivamente contratado, mormente das condições de pagamento do valor emprestado.
9. Em verdade, verifica-se que foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação do valor e quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento e do termo final da quitação da dívida que, em caso de pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que a autora sequer utilize o serviço.
10. O instrumento negocial, além de possuir cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, omite informações essenciais da natureza da operação denominada “cartão de crédito consignado”, o que induziu a consumidora a acreditar que os descontos consignados em sua folha de pagamento reduziriam o saldo devedor.
11. A Cédula de Crédito Bancário (ID 30073276), em que pese constar as informações sobre o custo efetivo total – CET e a taxa de juros, deixa de indicar o valor do crédito liberado e da parcela a ser consignada. Outrossim, a redação do mencionado instrumento é dúbia e o réu não demonstrou ter informado à autora, ainda que de forma aproximada, o número, a periodicidade das prestações, a soma total a pagar e o termo final da quitação da dívida (arts. 39, XII e 52, ambos do CDC).
12. Também não há qualquer indicação de que os encargos do empréstimo serão devidos a partir do não pagamento integral da fatura no mês seguinte, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas na folha de pagamento se destinavam ao pagamento da dívida contratada.
13. Do mesmo modo, as informações essenciais a respeito da natureza do contrato (por exemplo, a possibilidade de majoração do valor a ser consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura), não foram redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão dos termos e condições do contrato, conforme determinação disposta nos artigos 54, §§3o e 4o, do CDC. Ao revés, observa-se que o contrato foi elaborado com letras pequenas, sem espaçamentos ou destaques.
14. Destarte, não há dúvidas de que o contrato firmado entre as partes foi redigido sem a adequada e clara informação a respeito do serviço efetivamente contratado.
15. Com efeito, o instrumento contratual na forma apresentada pelo réu (ID 24304333), afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, III e IV e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva (art. 422, CPC), que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
16. Inegável, portanto, que as disposições contratuais confusas, omissas e insuficientes foram a causa do desequilíbrio contratual consistente na vantagem excessiva para o banco, em detrimento da consumidora em situação de desvantagem exagerada, mormente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento.
17. Outrossim, evidencia-se o erro da consumidora na referida contratação quando a redação do contrato permite a interpretação de que as parcelas consignadas se referem ao pagamento da dívida.
18. Ressalta-se que a autora (i) não fez uso do cartão na modalidade crédito; (ii) não efetuou pagamentos complementares de faturas; (iii) nem solicitou saques complementares do limite do cartão crédito. Demais disso, o crédito do valor foi realizado através de TED e não por saque com uso do cartão (ID 30073281), o que reforça a verossimilhança da alegação da consumidora de que foi levada a erro.
19. Apesar das alegações sobre a legalidade do negócio, o réu não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu todas as informações necessárias a consumidora, de forma a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo com pagamento descontado diretamente no contracheque que a autora pretendia contratar, como dito na petição inicial.
20. Importante consignar que o comprovante de rendimento anual de 2019 (ID 30073265) corrobora com a versão dos fatos narrados na inicial, porquanto demonstra que, ao contrário do afirmado pelo réu, a autora contava com margem consignável (30%) suficiente para contratação de empréstimo com pagamento das parcelas descontado diretamente no contracheque.
21. Constatada a violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC) e a onerosidade excessiva a consumidora, deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, por ofensa aos artigos 138 e 139, I, ambos do Código Civil, e 46 e 51, inciso IV, do CDC, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
22. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença.
23. Na quadra da almejada reparação por alegados danos morais, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora.
24. Não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória, ou a qualquer outro direito da personalidade, tampouco que esta tenha suportado significativo prejuízo, em decorrência da falha praticada pela ré.
25. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.
26. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Mantida a sentença no que se refere à declaração de nulidade do contrato e ao retorno das partes ao status quo ante à contratação do Cartão de Crédito Consignado.
27. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).